Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0718690-95.2022.8.07.0001 APELANTE: GABRIEL DIAS NEVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral e inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pela Defesa do apelante GABRIEL DIAS NEVES (ID 41114078). Int. Brasília, 8 de novembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.